Tribunal: TJMT
Processo: 1016341-46.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016341-46.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KEREN CINTIA CAMPOS - CPF: 977.042.701-25 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1016341-46.2021.8.11.0041 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: KEREN CINTIA CAMPOS.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA CONFORME DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO ACORDÃO – INSURGÊNCIA QUANTO A NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE EXERCÍCIO NO CARGO EM SEDE DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser mantida a sentença que julgou extinto o feito executório diante da comprovação do cumprimento da obrigação de fazer nos termos do acordão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou extinta a execução com fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia o prosseguimento da execução com a determinação de que a recorrente entre imediatamente em exercício do cargo público.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“Vistos, etc.

A parte autora reclama que a decisão judicial não foi cumprida uma vez que ao apresentar documentos na perícia lhe foram requisitados outros.

Contudo verifica-se por sua própria manifestação que foi devidamente cumprida a ordem uma vez que a requerente inclusive foi convocada para perícia médica.

É cediço que a requerente não está dispensada do cumprimento das regras do Edital do certame, notadamente porque o limite da coisa julgada se refere a reabertura do prazo tendo em vista que a publicação da convocação da parte autora foi realizada apenas por diário.

Eis o teor do julgado:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – ASSISTENTE DO SISTEMA PRISIONAL - NOMEAÇÃO SOMENTE PELO DIÁRIO – ATO QUE TORNOU SEM EFEITO A POSSE DE CANDIDATO – VIOLAÇÃO DE DIREITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COISA JULGADA REFORMADA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA. Não há que se falar em coisa julgada, quando o Mandado de Segurança impetrado foi julgado sem resolução do mérito, em razão da decadência. Ainda, com relação à prescrição, após impetrado o Mandado de Segurança (05/12/2017), houve a interrupção do prazo prescricional que se iniciou com a homologação do certame, em 27/06/2014.Em razão do grande lapso temporal, a Recorrida deixou de acompanhar diariamente o diário oficial, motivo pelo qual não tomou conhecimento da convocação para posse. Não é razoável imputar a recorrente que acompanhe o diário durante tanto tempo, posto que do ato de nomeação a homologação do certame se passaram mais de 38 meses. Sentença de Improcedência Reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Nesse contexto foi efetivada a convocação conforme relata o boletim de ocorrência juntado consta no id. 112130927, portanto, no âmbito do que decidido nestes autos exaurida a obrigação.

Ante o exposto, satisfeita a obrigação nos termos do que decidido, declara-se extinta a execução com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.”

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), sobre o valor da execução, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023